Tribunal: TJES
Processo: 5012695-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012695-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALCIDES MARTINS MOSCON

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor reside em bairro nobre da capital e aluga ao Município de Vila Velha imóvel de grandes proporções.

4 - O autor é aposentado, auferindo renda mensal de um salário-mínimo, não declara imposto de renda e o imóvel que outrora alugava encontra-se desocupado, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

6 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012695-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VALCIDES MARTINS MOSCON

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALCIDES MARTINS MOSCON, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 30517475, originário) que, nos autos da “ação de cobrança c/c indenização por lucros cessantes e por danos morais” proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (ID 6408776), o agravante sustenta: (i) a vasta documentação juntada na origem comprova a situação de hipossuficiência; (ii) é aposentado, não declara imposto de renda e o imóvel onde reside pertence a sua filha; (iii) destarte, a decisão objurgada vai de encontro à legislação que rege a matéria.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor reside em bairro nobre da capital e possui imóvel de grandes proporções, objeto da lide de origem, o qual locou ao Município de Vila Velha.

O agravante comprovou que é aposentado e recebe 01 (um) salário mínimo, situação que não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Ainda, não declara imposto de renda, bem como o imóvel outrora alugado,
sub judice
, localizado no Bairro Paul, não gera mais qualquer rendimento.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, mister o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.